Tribunal: TJDFT
Processo: 0003682-43.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. INVIABILIDADE.
Comprovado o emprego de violência pelo réu, ao puxar o aparelho de telefonia da mão da vítima, dar-lhe cotovelada, e derrubá-la ao chão, a fim de assegurar a detenção da coisa alheia móvel para si. Conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 157, § 1o, do Código Penal, e inviabiliza a desclassificação para o crime de furto simples.
Apelação desprovida.